Tribunal: STF
Processo: HC 206358
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal militar. Habeas corpus. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União contra acórdão unânime do Superior Tribunal Militar, de Relatoria do Ministro José Coêlho Ferreira, assim ementado:
    “RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. CRUELDADE DA PENA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE AS CONVENÇÕES DA ONU. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ARTS 202 E 291 DO CPM. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 9.099/95. ART 44 DO CÓDIGO PENAL. TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas carreadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria, contando com a confissão os depoimentos das testemunhas e a perícia na substância apreendida, identificada como "maconha" com a presença de tetraidrocanabinol (THC). 2. A norma penal castrense visa a preservação da saúde pública e não da saúde individual do usuário. O legislador preocupou-se em tutelar a segurança da Caserna e, por consequência, da sociedade, sem se olvidar, ainda, de buscar a manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, quais sejam, a hierarquia e a disciplina. 3. Quanto à aplicação dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, o art. 290 do CPM não apresenta crueldade na cominação da pena. A posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar gera efeito negativo na moral e na autoestima da corporação, bem como no próprio conceito social das Forças Armadas, não se restringindo aos efeitos na saúde do próprio usuário. 4. As Convenções de Nova York e de Viena - convenções da ONU - não afastam a aplicação do art. 290 do CPM em virtude do regime especial a que se submetem as Forças Armadas, haja vista a compatibilidade do maior rigor penal da norma Castrense com a Lex Magna. 5. Inviável a aplicação de medida administrativa disciplinar, eis que a pena prevista para o crime de posse e/ou porte de drogas se mostra dentro do critério escolhido pelo Legislador. 6. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 nessas lides, não reputando cabível isentar ou substituir a pena privativa de liberdade dos usuários de droga, dado a especialidade do Direito Penal Militar e os valores que o balizam. 7. A inaplicabilidade das penas alternativas previstas no Código Penal comum é matéria já pacificada nesta Corte Castrense. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – militar à época dos fatos – foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar. O Juízo de origem concedeu ao acionante o benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos, assim como o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Superior Tribunal Militar negou provimento à apelação da defesa.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a aplicabilidade ao caso do art. 28 da Lei 11.343/06, afirmando que o paciente é “usuário esporádico” e “cidadão civil”, que há muito tempo não mantém vínculos com a Organização Militar. Ressalta que, com o advento da Lei 13.491/2017, agora se permite claramente (art. 9º, II, CPM) a incidência do art. 28 da Lei de Drogas. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de cassar o acórdão impugnado. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Em se tratando de posse de droga por militar, em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto) no sentido de que:
     “[...] o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.”
    9. Ademais, esta Corte possui o entendimento de que “a alegada ampliação da competência da Justiça Militar pela Lei n. 13.491/2017 não afastaria a incidência da norma especial (art. 290 do Código Penal) para a pretendida aplicação da norma geral (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Não há lacuna normativa a ser preenchida na legislação penal militar, aplicando-se, no ponto, o princípio da especialidade” (HC 190.703, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 163.694/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 178.297, Relª. Minª. Rosa Weber.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator